Tribunal: TJES
Processo: 5012728-21.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012728-21.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMEIA VAZ MONTEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012728-21.2021.8.08.0012

Recorrente: SIMEIA VAZ MONTEIRO DOS SANTOS

Recorrido: BANCO ITAUCARD S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
AFIRMA A AUTORA QUE, EM JUNHO/2021, CONTRATOU UM CRÉDITO PESSOAL DE R$ 35.000,00 COM O RÉU, A SER PAGO EM 24 PRESTAÇÕES DE R$ 1.651,42. DIZ QUE, PARA O SEU RECEBIMENTO, INDICOU UMA CONTA DIGITAL, O QUE IMPOSSIBILITOU A CONCLUSÃO DA TRANSAÇÃO. ASSIM, AFIRMA TER SIDO NECESSÁRIA A ABERTURA DE UMA CONTA EM BANCO FÍSICO E QUE, EM RAZÃO DESSES ENTRAVES, A OPERAÇÃO INICIALMENTE FIRMADA FOI EXCLUÍDA, SENDO FEITA UMA NOVA CONTRATAÇÃO EM 22/07/2021, MAS COM O MESMO CRÉDITO E QUANTIDADE DAS PARCELAS. ALEGA QUE A QUANTIA FOI CREDITADA EM SUA CONTA, TODAVIA, AS PARCELAS, CUJA COBRANÇA É FEITA POR LANÇAMENTO NA SUA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, FORAM ALTERADAS PARA 18 PRESTAÇÕES R$ 2.172,35, EM DISCORDÂNCIA COM O QUE HAVIA SIDO PACTUADO. ALEGA, ENTÃO, QUE QUITOU SUAS FATURAS DE CARTÃO PARCIALMENTE, DEIXANDO DE PAGAR O QUE FORA COBRADO DE FORMA ERRADA. COM ISSO, O RÉU ANTECIPOU A COBRANÇA DO SALDO INTEGRAL DA QUANTIA TOMADA EMPRESTADA ATRAVÉS DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO E, AINDA, AFETOU SEU SCORE NO APLICATIVO DO SERASA CONSUMIDOR, ALÉM DE REALIZAR COBRANÇAS INSISTENTES, CONDUTA QUE REPUTA ABUSIVA. DIANTE DISSO, A AUTORA REQUER A REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU, POR SUA VEZ, SUSTENTA QUE A SITUAÇÃO FOI REGULARIZADA ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, O QUE DEMONSTRA A BOA-FÉ DA PARTE. ADEMAIS, . ASSIM, DEFENDE A LICITUDE DA OPERAÇÃO REALIZADA, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para confirmar a decisão liminar de id. 11370598 e DETERMINAR que a ré regularize a cobrança do empréstimo, lançando as parcelas de R$ 1.651,42, no total de 24 prestações, cessando imediatamente as cobranças feitas à autora por parcelas pretéritas. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado e nada havendo, arquive-se.”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, A AUTORA ALEGA A PATENTE CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO NESTE SENTIDO.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
LIDE QUE TRATA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. O RECURSO ORA ANALISADO FOI MANEJADO PELA AUTORA NO INTUITO DE REFORMA DO
DECISUM
NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, NÃO RECONHECIDOS COMO DEVIDOS NA SENTENÇA DA ORIGEM. AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS AUTOS REVELAM QUE A RECORRENTE SOFREU DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DE COBRANÇA À MAIOR E DIVERSA DAQUELA PACTUADA COM A RÉ À ÉPOCA DO FIRMAMENTO DO CONTRATO. ASSIM, O DOUTO MAGISTRADO ENTENDEU PELO PARCIAL PROVIMENTO DOS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO QUE AS PARCELAS DO REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO SE DESSEM NOS VALORES PRETERITAMENTE ESTABELECIDOS. IRRESIGNADA, A AUTORA REQUER PELA PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE TAMBÉM SEJA DADO PROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
POIS BEM.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL
RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM
. A MEU VER, O
DECISUM
NÃO CARECE DE REFORMA. DE FATO, NÃO CONSTA NOS AUTOS LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PRETENDIDA. É PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DOS FORNECEDORES NÃO PODE,
POR SI SÓ
, ENSEJAR O DANO MORAL INDENIZÁVEL. POSTO ISTO, ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE DEMAIS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA ORA RECORRENTE, ENTENDO COMO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS SEUS TERMOS.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(7) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)